Tribunal: STF
Processo: Rcl 61761
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Joaquim Constantino Neto, contra decisão proferida pelo Juízo da 40ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP (Processo 0309700-25.2000.5.02.0040), a qual teria desafiado a determinação de suspensão nacional deferida no Tema 1.232-RG (RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 25/5/2023, DJe de 26/05/2023).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O ora Reclamado ajuizou reclamação trabalhista em face de Viação Vila Formosa Ltda., em 05/12/2000, alegando ter sido admitido em 03/02/1986 e dispensado em 15/03/2000. Afirmou haver sido admitido pela Empresa Paulista de Ônibus Ltda., sendo transferido para Empresa de Ônibus Vila Ema Ltda., depois para a Expresso Vila Industrial Ltda. e, por fim, para a Executada Viação Vila Formosa Ltda.



    [...]



    A reclamação trabalhista foi julgada parcialmente procedente em face da empresa Viação Vila Formosa Ltda., declarando prescritas as verbas anteriores a 05/12/1995 (sentença às fls. 299/302 dos autos em PDF da ação principal). 



    Já na fase de execução, o Reclamado requereu a inclusão na lide de diversas empresas e pessoas físicas, dentre estas, o ora Reclamante, sob alegação de grupo econômico (petição de fls. 635/642 dos autos em PDF da ação principal). 



    Na decisão de fl. 690 dos autos em PDF da ação principal, datada de 04/05/2010, o D. Juízo de 1º grau determinou a inclusão apenas das pessoas jurídicas indicadas pelo Reclamado, mas não das pessoas físicas. 



    Na decisão de fl. 1533 dos autos em PDF da ação principal, o D. Juízo determinou o prosseguimento da execução em face dos nominados nas fls. 1151/1152 dos autos em PDF da ação principal. 



    Nas fls. 1.907/1.911 dos autos em PDF da ação principal o reclamante requer a realização de penhora on line em nome das pessoas jurídicas e físicas indicadas na petição de fls. 635/642, aí incluso o nome deste Reclamante. 



    No despacho de fls. 1.919 dos autos em PDF da ação principal, o D. Juízo de 1º grau determinou a citação de todas as pessoas jurídicas e físicas para pagamento do valor exequendo. 



    O Reclamante apresentou manifestação às fls. 2.531/2.534 dos autos em PDF da ação principal, requerendo a suspensão da presente execução, até o julgamento final do tema 1232 por este E. Supremo Tribunal Federal, diante da decisão proferida pelo Min. Dias Toffoli no RE nº 1.387.795/MG. 



    Ocorre que o D. Juízo da 40ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP negou o pedido de suspensão, sob a alegação de que a controvérsia dos autos não se refere à matéria objeto do Tema 1232, em manifesta afronta à decisão proferida no RE 1.387.795/MG (Tema 1232), conforme decisão a seguir transcrita (fls. 2.562 dos autos em PDF da ação principal): [...]



    Em face da citada decisão foi interposto o devido Agravo de Petição (fls. 2602/2617 dos autos em PDF da ação principal), contudo, foi denegado processamento ao mesmo, conforme decisão de fls. 2665 dos autos em PDF da ação principal. 



    Contra a referida decisão foi apresentado agravo de instrumento (fls. 2683/2700 dos autos em PDF da ação principal), portanto, não há trânsito em julgado da decisão objeto da presente Reclamação Constitucional. 



    [...]



    Ao negar a suspensão da execução, a decisão proferida pelo D. Juízo da 40ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, feriu a autoridade da decisão deste E. Tribunal, proferida pelo Ministro Dias Toffoli no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema 1232). 



    A decisão impugnada descumpriu claramente a decisão preferida por este Tribunal nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema 1232).” 



    Ao final, requer “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional para anular a decisão proferida pelo D. Juízo da 40ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, no processo nº 0309700-25.2000.5.02.0040 e determinar a observância da decisão preferida por este E. Tribunal no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema 1232), com a consequente suspensão da execução trabalhista, até que ocorra o julgamento final do Tema 1232 por este E. STF”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao analisar o RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada naqueles autos, dando ensejo ao Tema 1.232-RG, resumido nos seguintes termos:



    “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.” 



    E em face das alegações apresentadas pela empresa recorrente naqueles autos, postulando a suspensão nacional, o Relator considerou que:



    “em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.” 



     



    Assim, em 25/05/2023, determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”.



    No presente caso, não assiste razão à reclamante.



    Da análise da documentação juntada pela parte Reclamante, é possível aferir que o ato apontado como reclamado apenas considerou inaplicável o tema, sem fazer maiores incursões na razão do chamamento ao processo dos sócios da empresa, nos seguintes termos:



    “Vistos



    ID e8a3ae3: indefiro o pedido de suspensão, porquanto a atual controvérsia não se refere à matéria objeto do Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral (possibilidade de inclusão de empresa do grupo econômico na fase de execução). O grupo econômico foi reconhecido antes da r. decisão proferida nos autos do RE 138779, devendo a execução manter regular prosseguimento. Ciência ao peticionário. Indique o exequente diretrizes para prosseguimento.” 



     



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Desta forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente